Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-90.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO.
RADIALISTA EM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 36-A, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença
que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo
pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR, e rádio local.
1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 05/06/2024, o recorrido
exaltou ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

Num. 43950446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de
sua profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que
não envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no
exercício da profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia
entre candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art.
36-A, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa
prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profission

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600066-90.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600066-90.2024.6.16.0015,
que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, determinando o arquivamento
do presente feito. (Representação com pedido liminar ajuizada por MDB 15 - Movimento
Democrático Brasileiro com fulcro no art 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, em face de Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira e Radio Mandi Paraná LTDA. Alegou que, o primeiro representado trata-se
de ex-prefeito e atual deputado estadual, pré-candidato à prefeitura de Ponta Grossa, a segunda
representada é emissora de rádio, pertencente à família do primeiro representado. Em 05/06/2024,
na condição de comunicador social no exercício da profissão, a divulgação das ações políticas
desenvolvidas enquanto ex-prefeito e divulgação de atos enquanto secretário/deputado
estatual.00:05:30 Nilson de Oliveira. "Deputado Estadual. Ex-prefeito por duas vezes que deu o
pontapé para o progresso e desenvolvimento da bela Princesa dos Campos. Marcelo Rangel." "Das
ações efetuadas como prefeito e das ações que pretende realizar quanto aos animais
domésticos"00:50:09 Marcelo Rangel: "a gente vai fazer esse lançamento se Deus quiser aí nos
próximos dias nós queremos um projeto de um hospital regional veterinário" "Regional nosso aqui
nós teremos também um hospital regional veterinário publico para dar atendimento aos animais de
rua, para cãezinhos, gatos, para outros tipos de animais. Nós temos aqui em Ponta Grossa. Foi
criado na nossa Época, quando era Prefeito aqui. O CETAS, que faz o trabalho também com
animais silvestres, é o único do Estado do Paraná, é um dos únicos do Brasil e aqui agora a gente
quer também um hospital público para tratamento de animais que de repente não tem condições,
né?" "Que Privilegiou a Educação:"01:10:16 Marcelo Rangel: "Porque eu falo isso com
propriedade, porque na minha época, quando eu fui prefeito, todo o meu governo foi calcado, foi
alicerçado pela educação." "Todo o meu governo, e a prioridade absoluta é a educação, porque é a
base de tudo, né?" "nós fizemos as oitenta e quatro escolas que nós inauguramos em escolas em
tempo integral, iniciamos esse grande projeto das escolas em tempo integral, que eu sou
apaixonado pelas escolas em tempo integral, né?" "Sou apaixonado por isso, as valorização, a
valorização dos professores foi a maior da história de Ponta Grossa, nós temos isso em
documentos, a maior valorização profissional, porque não é somente valorização, é qualificação,
né?" "O que eu acho extremamente válido, eu acho que isso dá uma agilidade muito grande,
Nilson, porque nós fizemos isso em Ponta Grossa." (...) Referido programa, além de ser transmitido
ao vivo via rádio, também foi reproduzido no youtube e facebook, ressalte-se que demais
candidatos não tem o mesmo destaque lhe concedido pela segunda requerida, restando
incontroverso o desequilíbrio eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/08/2024 E TÉRMINO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950446
27/08/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.807

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600066-90.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO.
RADIALISTA EM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 36-A, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença
que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo
pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR, e rádio local.
1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 05/06/2024, o recorrido
exaltou ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

Num. 43950446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de
sua profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que
não envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no
exercício da profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia
entre candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art.
36-A, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa
prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profissional de comunicação social, no exercício da profissão,
em período vedado, configura propaganda eleitoral antecipada, nos termos dos §§ 2º e 3º
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência Citada:

TRE-ES - MS: 0600112-88.2020.6.08.0000 Marataízes/ES, Relator: FERNANDO
CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de Julgamento: 24/08/2020.

TRE-RN - RE: 0600019-81 CARAÚBAS - RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA
MOTA, Data de Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43950446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral
Irregular proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Ponta
Grossa/PR, por meio de sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves em face de
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré-candidato ao cargo de Prefeito da Cidade
de Ponta Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA,
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada
por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi julgada improcedente a representação
(sentença ID. 43944877).

O Partido Movimento Democrático Brasileiro interpôs Recurso Eleitoral (ID.
43944887) e alegou, em síntese, que a) os recorridos têm promovido propaganda eleitoral
antecipada, na condição de locutor (primeiro recorrido) e ambiente de radiodifusão
(segunda recorrida); b) em 05 de junho de 2024, no programa de rádio produzido e
veiculado pela segunda ré, denominado “Nilson de Oliveira”, o primeiro recorrido
promoveu divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito e
divulgação de atos enquanto secretário/deputado estadual, em flagrante ilegalidade
eleitoral; c) houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos,
haja vista que o primeiro recorrido participa diariamente de programa de rádio de sua
família, com enorme exposição e promoção política/pessoal, o que já ensejou sua
condenação nos autos nºs 0600015-82.2024.6.16.00141 e 0600022-71.2024.6.16.0015;
d) é incontroverso que o primeiro recorrido é locutor de rádio e estava apresentando seu
programa diário e, à época dos fatos, era deputado estadual e pré-candidato a prefeito de
Ponta Grossa/PR; e) o primeiro recorrido “gabaritou as irregularidades da propaganda
antecipada, pois expôs sua plataforma, seus supostos feitos, um verdadeiro abuso de seu
direito e demonstração de desprezo pela higidez do pleito”; f) de acordo com o artigo 36-
A, §2º da Lei nº 9.504/1997 são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
salvo na hipótese do § 3º, ou seja, quando se tratar de profissionais de comunicação
social no exercício da profissão; g) há utilização de forma proscrita durante o período
oficial de propaganda; h) “Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de que já
houve a penalização do recorrido nos autos 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub
judice), esta não se mostra suficiente principalmente porque se trata de outra conduta
executada em outro dia, principalmente porque aqui não se está a analisar a conduta sob
a ótica do abuso do poder dos meios de comunicação, mas sim, da conduta de
propaganda antecipada”; i) houve violação ao art. 14, § 9º, da CF e requereu “seja dado
provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando integralmente a sentença prolatada
pelo Juízo a quo, para o fim de ser JULGADA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO”.

Em suas contrarrazões, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (primeiro
representado) e Rádio Mundi Paraná Ltda (segunda representada) afirmaram que a) o
primeiro recorrido exerceu de forma regular a função de apresentador de rádio, tendo se
afastado das atividades no prazo definido por lei; b) manifestou-se, enquanto radialista,
sobre fatos e situações relativas ao município, o que é de interesse da população, o que
pode ter caráter político mas não se trata de propaganda antecipada; c) em momento
algum utilizou-se do microfone para promoção de sua pré-campanha eleitoral, inexistindo
Num. 43950446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

provas de menção à conduta que se assemelhe a pedido de apoio ou divulgação de pré-
campanha; e) é inconteste que o primeiro recorrido se trata de deputado estadual,
inexistindo ilegalidade em mencionar seus atos, tendo em vista a liberdade de expressão
e a inexistência de vedação de parlamentar ser comunicador; f) os comentários
realizados pelo primeiro recorrido durante o programa de rádio versaram sobre ações no
município e eventuais políticas públicas que poderiam ser utilizadas na localidade, que
não implicam em cunho eleitoreiro, mas apenas opiniões sobre as realidades que cercam
a cidade; g) não há pedido explícito de votos e, por essa razão, não há falar em
configuração de propaganda eleitoral antecipada, com fundamento justamente no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97; h) “não divulgou a pré-campanha na Rádio, nem realizou pedido de
apoio político, tão somente cumpriu com sua profissão de comunicador durante o período
permitido por lei, divulgando em seus programas assuntos de relevância para Ponta
Grossa”, o que não implicou em suposta vedação pela condição de locutor e; i) “é
permitido aos comunicadores permanecerem em seu labor até o prazo definido no art. 45,
§1º da Lei das Eleições, isto é, 30 de junho do ano da eleição”. Requereu fosse negado
provimento ao recurso do representado.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea pelo fato de o primeiro representado Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira - ora recorrido -, no exercício de suas atividades como locutor de rádio
no programa “Nilson de Oliveira”, veiculado em 05/06/2024, da Rádio Mundi Paraná Ltda
(segunda representada), ter exaltado os próprios feitos realizados em sua gestão anterior,
como prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR e secretário/deputado estadual.

O MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro, ora recorrente, por meio de
sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves, se insurge contra a decisão do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou improcedente representação
por si ajuizada, em razão de propaganda eleitoral irregular em face de MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade de Ponta
Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, empresa de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada por MARIA
LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Em apertada síntese, o representante, ora recorrente, sustentou que o
primeiro representado é pré-candidato ao cargo de Prefeito da cidade de Ponta
Grossa/PR (eleições de 2024) e, em 05/06/2024, durante programa de rádio intitulado
“Nilson de Oliveira”, que faz parte da grade de programação da segunda representada,
enalteceu seus feitos em gestão anterior, quando prefeito da cidade e, após,
secretário/deputado estadual, incutindo em violação ao disposto no art. 36-A, §§ 2º e 3º
Num. 43950446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

da Lei nº 9.504/1997. Requereu fosse julgada totalmente procedente a representação,
com a consequente condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no
art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, “em valores maiores que os mínimos”.

Vejamos.

A sentença, de forma resumida, foi fundamentada no seguinte sentido:

“A respeito dos fatos, durante o referido programa transmitido no dia
05 de junho de 2024, promoveu na condição de comunicador a
divulgação de ações políticas que pretende realizar a respeito dos
animais domésticos, com a criação de um hospital regional
veterinário, e daquilo que realizou na área da educação durante a
gestão do seu governo municipal.

Analisando o trecho descrito na inicial atribuído como irregular,
entendo que não está configurada a propaganda eleitoral antecipada.

Ora, todo o cidadão, mesmo um pretenso pré-candidato a cargo
político, pode fazer entrevistas, participar de programas e promover
críticas de ordem política. A liberdade de expressão é um direito
fundamental e está assegurado na CF (art. 220), englobando a
liberdade de pensamento, de opinião e de comunicação. O que a lei
veda neste momento é que haja abusos nessa manifestação e que
haja ainda alusão a candidatura, eleições, ou comparação com
governo anterior, enfim, a elementos eleitorais, de tal modo que o
controle judicial nesse tema deve ocorrer de forma excepcional e
necessariamente pontual.

Neste sentido, iterativa é a jurisprudência do TSE:

(...)

A meu ver, no caso concreto, o representado durante a participação
dele no programa de rádio ao tratar do tema da educação priorizou as
políticas públicas implementadas durante o seu governo e da
divulgação de um projeto que será eventualmente lançado pelo
Governo estadual a respeito dos animais domésticas (com a
construção de um hospital regional veterinário).

Durante a fala do representado, não se verificou qualquer menção à
pré-candidatura ou pedido de votos e/ou apoio político.

É de salientar que não houve comparação entre gestões municipais
no que tange ao assunto abordado. Também inexistiu, outrossim,
ofensa à honra ou imagem de qualquer adversário político ou a
manifestação de um fato manifestamente inverídico.

Por sua vez, nos autos de representação n. 0600042-
65.2024.6.16.0014 foi reconhecida que na conduta do representado
houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

A situação desenhada naquele feito não era similar a dos autos, visto
Num. 43950446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

que no caso em apreço, diversamente das demais representações,
não houve manifestações e opiniões de natureza política positiva ou
negativa que beneficiasse qualquer pré-candidato, o que poderia
conferir uma violação ao princípio igualdade de oportunidades de
pronunciamento a todos os postulantes aos cargos em disputa.

Ocorre que o reconhecimento de que houve violação a tal princípio
deve ser analisado levando em conta todos os fatos conjuntamente,
tendo como substrato a participação do pré-candidato Marcelo
Rangel como interlocutor/debatedor do “Programa Nilson de Oliveira”
e que foi veiculado quase que diariamente durante o mês de junho do
corrente ano. Tais fatos, aliás, como bem informou a parte
representada, levaram a mesma agremiação partidária (MDB 15) a
ajuizar inúmeras representações nesta Justiça especializada.

Assim, seria temerário reconhecer que em cada participação do pré-
candidato Marcelo Rangel no referido Programa de Rádio houve
ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Por tais motivos, utilizando como fundamento subsidiário para rejeitar
a presente representação, por entender que a ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos, enquanto elemento
apto para a configuração da propaganda eleitoral antecipada já
constituiu fundamento para a aplicação da sanção (multa) nos autos
n. 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub judice), cujas condutas
foram semelhantes e praticadas em um intervalo de tempo
praticamente curto, como é o caso dos autos, torna-se imperativo a e
improcedência do feito.

Por fim, é preciso deixar assentado o fato de que o representado ser
profissional da comunicação social não o impedia, naquele momento,
de utilizar o espaço da emissora de rádio para manifestação, ainda,
que de ordem política.

Com essas considerações, diante da inexistência de elementos
identificadores da propaganda eleitoral positiva e/ou negativa
extemporânea, de rigor a improcedência do pedido.” (ID. 43944885)

Em um primeiro momento, cabe analisar o momento em que veiculado o
programa de rádio em questão. De acordo com as informações e mídias disponibilizadas
pelo recorrente, ele ocorreu em 05/06/2024, inclusive por meio das mídias sociais de
ambos os representados.

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição”.

Por outro lado, os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as
Num. 43950446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, definiram de forma clara a vedação para
profissionais da comunicação social, no exercício da profissão, a divulgação das ações
políticas desenvolvidas:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão
o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas,
planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições,
podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos
meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
Num. 43950446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015) (Destaca-se.)

Contextualizando o caso, o próprio primeiro representado em contrarrazões
admitiu ser profissional de comunicação social e estar no exercício da profissão na data
em que veiculado o programa de rádio em questão ao afirmar que “tão somente cumpriu
com sua profissão de comunicador durante o período permitido por lei, divulgando em
seus programas assuntos de relevância para Ponta Grossa” (ID. 43944895 - Pág. 9-10).

Demais disso, o primeiro representado não rejeitou o conteúdo das
degravações trazidas na inicial, verbis:

Num. 43950446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

Num. 43950446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

Da atenta análise de toda a transcrição, é possível extrair clara subsunção do
presente caso ao disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.405/1997, o que
implica em aplicação da multa do § 3º, do art. 36, da mesma lei.

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 2º e
3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997 e abarcam situações que envolvem profissionais da
comunicação social e enaltecimento de realizações de pré-candidatos em mandatos
anteriores:

MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 36-A, § 3º,
da LEI 9.504/97. A POSTURA SE AMOLDOU À VEDAÇÃO LEGAL
PREVISTA NO § 3º DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 - Prevê o art. 36 da Lei das Eleicoes (Lei nº 9.504/97) que a
propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição. Antes desse prazo, mesmo que disfarçada, é vedada.

2- Por sua vez, a nova redação ao art. 36-A da Lei n. 9.504/97
disciplina as hipóteses autorizadas de atos de pré-campanha,
trazendo situações que não podem ser consideradas propaganda
eleitoral extemporânea. Porém as inovações devem ser interpretadas
restritivamente, pois criam exceções à proibição geral de publicidade
eleitoral antecipada.

3 - Ademais, consta do § 3º do art. 36-A da mencionada Lei que o
previsto no § 2º, ou seja, nas hipóteses dos incisos I a VI em que são
permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver, não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão.

4 - Entendo, com base nos elementos constantes dos autos, que o
conteúdo veiculado, conforme trechos transcritos na decisão do
magistrado (ID 2918245), apesar de não possuir pedido explícito de
voto, incorre em abusividade, porquanto os representados, e
igualmente na qualidade de profissionais da comunicação, se
Num. 43950446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

valeram dos programas Café com o Prefeito e Litorânea Mulher
para externar opinião positiva em relação ao representado
Robertino Batista da Silva, divulgando seus feitos à frente do
Poder Executivo Municipal, enaltecendo sua pessoa, de forma a
veicular ao eleitorado mensagem positiva a ele relacionada, ao
passar a ideia de que o Impetrante é o mais qualificado a exercer
o cargo público, de forma antecipada, em afronta ao princípio da
isonomia. Desta feita, pelo fato de estarem os representados
exercendo atividades profissionais de comunicação social, já
que são apresentadores dos programas mencionados na
emissora Rádio Marataízes FM Ltda, incidiram na proibição do
citado § 3º do art. 36-A da Lei das Eleições, merecendo destaque o
fato de que o beneficiário, neste caso, o Impetrante, tem fortes
vínculos, inclusive afetivos, com os demais representados, não
devendo ser cogitado, ao menos nesse primeiro momento, o seu
desconhecimento acerca das condutas perpetradas pelos demais
representados. Nesse ponto, destaca-se que a apresentadora do
programa Litorânea Mulher, a representada Samantha Souza
Oliveira, é esposa do Impetrante, e os demais representados aliados
políticos e agentes públicos municipais. Dessa forma, pelo contexto
apresentado, as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
revelam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda.

5 - Registra-se, ainda, informação colhida nos autos e mencionada na
decisão ora atacada no sentido de que a aludida conduta vem sendo
cometida já faz algum tempo, tendo sido objeto de análise pelo Juízo
de origem entre o fim do ano passado e o início do corrente ano,
conforme sentença prolatada e juntada no ID 2918245.

6 - Com as considerações apresentadas, tenho que a postura se
amoldou à vedação legal prevista no § 3º, do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97, revelando-se atentatória à proibição legal que busca
salvaguardar a paridade entre concorrentes no certame,
mormente diante do caráter favorecedor que pode assumir o
emprego de propaganda eleitoral na forma realizada, não tendo sido
dispensado pela emissora de rádio o tratamento isonômico
mencionado no inciso I do mesmo art. 36-A.

7 - Ordem denegada. (TRE-ES - MS: 06001128820206080000
Marataízes/ES 060011288, Relator: FERNANDO CESAR BAPTISTA
DE MATTOS, Data de Julgamento: 24/08/2020) (Destaca-se)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROFISSIONAL DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL. RADIALISTA. DIVULGAÇÃO DA PRÉ-
CANDIDATURA E DE AÇÕES QUE PRETENDIA DESENVOLVER
DURANTE PROGRAMA POR ELE APRESENTADO. PROMOÇÃO
PESSOAL, EM PREJUÍZO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS CONCORRENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36-A, § 3º, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
PREVISTA NO ART. 36, § 3º, DA LEI ELEITORAL. ATO ISOLADO,
SEM NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA.
Num. 43950446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

REDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. Recorrente que pretende a reforma da
sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de
propaganda eleitoral antecipada ao pagamento de multa no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais). Segundo consta dos autos, no dia
04/06/2020, durante a veiculação do programa de rádio Sociedade
em Foco, transmitido pela Rádio Liderança FM, o radialista e
apresentador João Gomes anunciou a sua pré-candidatura ao pleito
2020, tendo destacado ainda ao público ouvinte algumas ações que
pretenderia desenvolver no futuro mandato, as quais o tornariam um
político diferenciado em relação aos demais concorrentes. Não
obstante o art. 36-A da Lei n.º 9.504/1997, em especial o comando
inserto no § 2º, autorizar o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver, o § 3º do referido dispositivo legal não o
permite aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. A regra contida no § 3º tem por desiderato tutelar a
igualdade de oportunidade entre os concorrentes ao pleito
eleitoral, posto que estariam em posição de vantagem em
relação aos demais postulantes, caso lhes fosse permitido o
pedido de apoio político e a divulgação da pré- candidatura
durante o exercício da profissão. (...) Manutenção da sentença
recorrida quanto à condenação do recorrente por propaganda
eleitoral antecipada, reduzindo-se o valor da multa cominada nos
autos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provimento parcial do
recurso. (TRE-RN - RE: 060001981 CARAÚBAS - RN, Relator:
GERALDO ANTONIO DA MOTA, Data de Julgamento: 26/11/2020,
Publicado em Sessão) (Destaca-se)

A propósito, observe-se que não há falar em qualquer tipo de imunidade ou
exceção ao pré-candidato profissional da comunicação social.

Entende-se, ainda, que o fato gerador da multa descrita no art. 36, § 3º da Lei
nº 9.504/1997 nasce a cada programa de rádio que vai ao ar, com a violação ao disposto
nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A da mesma lei. Isso porque se deve não apenas em razão do
alcance do programa de rádio em questão, mas também ao fato de que, a cada dia, é
renovada a possibilidade de diferentes ouvintes sintonizarem em tal canal de rádio,
amplificando a disparidade do pleito vindouro.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada, data vênia o
decidido na origem, deve o recurso ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso para condenar os representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º
da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 43950446 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600066-90.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ARNOLDO
KRUBNIKI NETO - PR56605 - RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA -
Advogados do RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950446 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405493400000042904063
Número do documento: 24082714405493400000042904063
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:05:00